Tribunal: CARF
Processo: 10325.000955/2010-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA MIDORI MIGIYAMA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10325.000955/2010-38
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-011.927 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
14 de setembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
VIENA SIDERURGICA S/A

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CRÉDITO. NOTAS FISCAIS DE
ENTRADA
COMPLEMENTARES.
DIFERENÇA
DE
PESO.
PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO.
As notas fiscais de entrada emitidas pelo próprio Sujeito Passivo, referentes á
aquisição de insumos, são aptas a respaldar a existência de crédito de PIS e da
COFINS, quando os respectivos pagamentos forem devidamente confirmados
pelos registros contábeis da escrituração do Contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, por voto de qualidade, em dar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Tatiana Midori Migiyama (relatora), Valcir Gassen, Érika Costa Camargos Autran e
Vanessa Marini Cecconello, que negaram provimento. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama - Relatora
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em exercício).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10325.000955/2010-38
Fl. 1923
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.927 - CSRF/3a Turma
Processo no 10325.000955/2010-38

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional contra acordão
no 3402-007.467, da 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais que, por maioria de votos, deu parcial provimento ao recurso
voluntário para reformar o despacho decisório especificamente no item “NFs Complementares”
para que, afastado o fundamento quanto a legitimidade probatória da nota fiscal complementar,
seja analisada a liquidez e certeza do crédito pleiteado.

O colegiado a quo, assim, consignou a seguinte ementa:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
NOTA FISCAL COMPLEMENTAR. DIFERENÇA DE PREÇO E PESO.
Descabida a interpretação geral trazida pela fiscalização no sentido de que a
nota fiscal complementar sempre deve ser emitida pelo fornecedor da
mercadoria. A depender das peculiaridades da operação, possível que seja
atribuído ao próprio adquirente da mercadoria o encargo de elaborar a nota
fiscal complementar no momento da entrada, para respaldar a operação.
RESTITUIÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DA CAUSA ORIGINAL. NOVO
DESPACHO DECISÓRIO.
Com a desconstituição da causa original do despacho decisório, cabe à
autoridade fiscal de origem apurar, por meio de novo despacho devidamente
fundamentado, a liquidez e certeza do crédito pleiteado o sujeito passivo
quanto ao item glosado “Nota Fiscal Complementar”.
PRODUTOS SUJEITOS AO REGIME MONOFÁSICO. CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal autorizadora de tomada de créditos sobre compras de
produtos monofásicos (art. 2° e 3° das Leis n°10.637/2003 e 10.833/2003).
Recurso Voluntário provido em parte.”

Insatisfeita, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial contra o r. acórdão,
que deu parcial provimento ao recurso voluntário para reformar o despacho decisório no item
Fl. 1924
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.927 - CSRF/3a Turma
Processo no 10325.000955/2010-38

“NF's Complementares” para que, afastado o fundamento quanto a legitimidade probatória
da nota fiscal complementar, seja analisada a liquidez e certeza do crédito pleiteado.”

Para tanto, traz, entre outros, que:
 o acórdão recorrido atribui força probatória às notas fiscais emitidas pela
própria contribuinte para impor à fiscalização o dever de analisar a escrita
contábil com fim de identificar os valores nelas constantes, o acórdão
paradigma afasta por completo a validade de tais notas fiscais como prova,
de modo que ainda ressalta o ônus do contribuinte em provar o seu crédito
de forma cabal, nos termos do art. 333, I, do Código de Processo Civil;
 Conforme orientação da fiscalização na análise do pedido de ressarcimento,
as notas fiscais complementares, uma vez emitidas pela própria interessada,
não são aptas, por si só, a conferir crédito à contribuinte. Se assim fosse,
haveria a geração de créditos sem a correspondente geração de débitos no
fornecedor. Para se ter o crédito, é necessário a prova de que houve o
débito da contribuição no fornecedor, comprovando-se a geração de
receitas na ponta inicial da cadeia;
 A contribuinte não relaciona os documentos comprobatórios anexados com
os quantitativos e valores das notas fiscais complementares glosadas;
 Como a contribuinte se creditou de PIS/Cofins com base em notas de sua
própria emissão, sem qualquer prova do pagamento destes tributos na
operação anterior, conclui-se que o procedimento fiscal não merece reparo
algum.

Em despacho às fls. 1912 a 1915, foi dado seguimento ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional, admitindo a rediscussão da seguinte matéria: “Notas
Fiscais complementares emitidas pela própria parte.”

Dada ciência ao contribuinte pela abertura da Caixa Postal, não foram
apresentadas Contrarrazões.

É o relatório.
Fl. 1925
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.927 - CSRF/3a Turma
Processo no 10325.000955/2010-38

Voto Vencido
Conselheira Tatiana Midori Migiyama, Relatora.

Depreendendo-se da análise do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional, para melhor elucidar o direcionamento ou não pelo conhecimento do Recurso
Especial, importante recordar:
 Acórdão recorrido:
 Ementa:
“[...]
NOTA FISCAL COMPLEMENTAR. DIFERENÇA DE PREÇO E
PESO.
Descabida a interpretação geral trazida pela fiscalização no sentido
de que a nota fiscal complementar sempre deve ser emitida pelo
fornecedor da mercadoria. A depender das peculiaridades da
operação, possível que seja atribuído ao próprio adquirente da
mercadoria o encargo de elaborar a nota fiscal complementar no
momento da entrada, para respaldar a operação.
RESTITUIÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DA CAUSA ORIGINAL. NOVO
DESPACHO DECISÓRIO.
Com a desconstituição da causa original do despacho decisório, cabe
à autoridade fiscal de origem apurar, por meio de novo despacho
devidamente fundamentado, a liquidez e certeza do crédito pleiteado
o sujeito passivo.”
 Voto:
“[...]
Observa-se que a fiscalização não trouxe qualquer fundamento legal ou
normativo para a sua exigência no sentido de que as notas fiscais
complementares devem necessariamente ser emitidas pelos fornecedores
Fl. 1926
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.927 - CSRF/3a Turma
Processo no 10325.000955/2010-38

das mercadorias para serem admitidas como meios hábeis a demonstrar
a operação para fins de creditamento do PIS e da COFINS.
Não se ignora que a legislação do PIS e da COFINS exige que os custos
e despesas incorridos que ensejam o direito de crédito sejam pagos ou
creditados por pessoas jurídicas domiciliadas no país. Nos termos do art.
3o, §3o, II, das Leis n.o 10.637/2002 e n.o 10.833/2003:
Art. 3o (...) § 3o O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em relação:
I - aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País;
II - aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica
domiciliada no País;
III - aos bens e serviços adquiridos e aos custos e despesas incorridos a partir
do mês em que se iniciar a aplicação do disposto nesta Lei. (grifei)
Contudo, um documento fiscal emitido pelo próprio adquirente dos
bens, leia-se, que não tenha sido emitido pelo próprio fornecedor, não
invalida automaticamente a tomada do crédito do PIS e da COFINS
não cumulativos como pretendido pela fiscalização, não demonstrando
que os valores não teriam sido pagos ou creditados a fornecedor
domiciliado no país como exigido pela legislação. Necessário confirmar
eventuais peculiaridades na operação do sujeito em relação aos
documentos contábeis e fiscais que os respaldam.
Com efeito, como identificado na Solução de Consulta COSIT n.o 4/2017
ao tratar das contribuições não cumulativas, “a emissão de nota fiscal
pela pessoa jurídica tem caráter instrumental e probatório em relação ao
fato gerador da contribuição, gerando contra ela presunção relativa de
veracidade de seus dados, aplicável pelo fisco, a seu critério, inclusive
no caso de irregularidade na emissão.” Contudo, no presente caso, a
fiscalização sequer considerou que a nota fiscal complementar emitida
pela Recorrente seria um documento fiscal capaz de ser dotado de
presunção relativa de veracidade, não enfrentando os dados nela
indicados. De fato, as notas fiscais complementares emitidas foram
desconsideradas pelo simples fato de terem sido emitidas pela
Recorrente na condição de adquirente das mercadorias, sendo que o
procedimento correto seria a emissão dessa nota complementar pelos
próprios fornecedores.
Fl. 1927
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.927 - CSRF/3a Turma
Processo no 10325.000955/2010-38

A situação vivenciada pela Recorrente é reiterada para os adquirentes
de commodities como o carvão: no momento da pesagem das
mercadorias para a emissão da nota fiscal de entrada, as empresas
adquirentes das mercadorias identificam uma diferença no peso das
mercadorias que entraram no seu estabelecimento em relação à nota
fiscal de saída emitida pelo fornecedor. Quando a nota fiscal original
indica um peso inferior àquele que efetivamente chegou ao
estabelecimento, as empresas adquirentes emitem uma nota fiscal
complementar para regularizar o valor a ser pago ao fornecedor. [...]
Observa-se que os dispositivos acima transcritos não evidenciam, com
veemência, que esse documento complementar deve ser necessariamente
emitido pelo fornecedor da mercadoria (estabelecimento do qual saiu a
mercadoria).
Inclusive, a emissão da nota fiscal complementar pelo estabelecimento
adquirente das mercadorias é uma interpretação autorizada, por
exemplo, pela Secretaria de Fazenda do Estado de Minas Gerais, como
se depreende da Consulta de Contribuinte SEFAZ n.o 78 (Publicado no
DOE - MG de 09/05/2012), em especial em se tratando de fornecedor
produtor rural para o qual consta dispensa de escrituração de nota fiscal
complementar:
ICMS - DOCUMENTO FISCAL - NOTA FISCAL - EMISSÃO COM ERRO DE
QUANTIDADE
ICMS – DOCUMENTO FISCAL - NOTA FISCAL - EMISSÃO COM ERRO DE
QUANTIDADE- Na hipótese de emissão de documento fiscal que consigne
quantidade de mercadoria superior ao da efetiva operação, o destinatário
deverá escriturar o documento fiscal e apropriar-se do respectivo crédito, se for
o caso, pelo valor real da operação, fazendo constar essa circunstância na
coluna "Observações" do livro Registro de Entrada e comunicar o fato ao
remetente, por meio de correspondência, em cumprimento ao disposto no item 4
da Instrução Normativa DLT/SRE no 03/92.
EXPOSIÇÃO:
A Consulente, com apuração pelo regime de débito e crédito, informa exercer
atividade de comércio e exportação de café.
Aduz adquirir café cru em grão no mercado interno, produto este que é
rebeneficiado em armazém geral terceirizado, onde também o armazena para
posterior revenda nos mercados interno e externo.
Fl. 1928
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.927 - CSRF/3a Turma
Processo no 10325.000955/2010-38

Argumenta que, no momento da entrada do café no armazém geral,
eventualmente é constatada divergência de quantidade para mais ou para
menos em relação à nota fiscal que acobertou a remessa.
Acrescenta que, quando celebra contrato de compra de café com cooperativa,
emite a nota fiscal e efetua o pagamento devido em face de tal contrato, sendo
que o peso do produto somente é verificado quando ocorre a entrada do café
no armazém geral.
Isto posto,
CONSULTA:
1 – Está correta a emissão de nota fiscal em relação ao acréscimo de peso, uma
vez que a Consulente efetua o pagamento referente a este acréscimo?
2 – Caso positiva a resposta à questão anterior, terá que emitir nota fiscal
destinada ao armazém geral para remessa simbólica do café constante da
diferença encontrada?
(...)
RESPOSTA:
1 e 2 - Inicialmente, ressalte-se que a disciplina regulamentar a ser observada
para regularização da diferença de quantidade ou peso, verificada no
documento original, encontra-se estabelecida no inciso X do art. 70 e nos art. 14
e 20 da Parte 1 do Anexo V, todos do RICMS/02, observado, no que cabível, o
disposto na Seção I do Capítulo IV da Parte 1 do Anexo IX do mesmo
Regulamento e na Instrução Normativa DLT/SRE no 03/92.
Isto posto, na hipótese de ser verificada a existência de mercadoria em
quantidade ou valor superior ao consignado na nota fiscal que acobertou a
remessa, para regularizar a situação a Consulente deverá observar a condição
do remetente.
Caso este seja produtor rural inscrito no Cadastro de Produtor Rural Pessoa
Física, está dispensado da emissão de nota fiscal complementar para
regularização da diferença, nos termos do art. 463, inciso I, alínea “c”, Parte
1, Anexo IX do RICMS/02, ressalvada a hipótese em que o produtor for
ressarcido do crédito presumido a que se referem os incisos XXXIII e XXXIV
do art. 75 deste Regulamento.
Neste caso, caberá à Consulente emitir nota fiscal para regularizar a diferença
a maior verificada, conforme previsto no inciso XIII do art. 20 da Parte 1 do
Anexo V do RICMS/02.
Caso a Consulente tenha efetuado a opção de que trata o § 6o deste mesmo art.
20, deverá emitir nota fiscal por ocasião da entrada do produto no
estabelecimento, documento este em que deverá ser consignada a quantidade e
Fl. 1929
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.927 - CSRF/3a Turma
Processo no 10325.000955/2010-38

o valor real, ficando dispensada a emissão de outra nota fiscal em relação à
diferença.
Nas demais hipóteses, sendo a quantidade ou valor superior ao informado no
documento fiscal que acobertou a operação, a Consulente deverá comunicar o
fato ao remetente para que este providencie a emissão de nota fiscal
complementar, com destaque do imposto, quando for o caso. O valor
porventura destacado na nota fiscal complementar poderá, da mesma forma
que aquele consignado no documento fiscal original, ser apropriado pela
Consulente, desde que observadas as condições estabelecidas na legislação.
Ainda na hipótese em que a quantidade ou valor da mercadoria sejam
superiores ao informado no documento fiscal que acobertou a operação e caso o
produto seja entregue pelo vendedor diretamente ao armazém-geral a pedido do
adquirente/depositante, observado o disposto na Seção I do Capítulo IV da Parte
1 do Anexo IX do RICMS/02, o armazém-geral deverá comunicar o fato ao
depositante e ao remetente/vendedor para que sejam tomadas as providências
cabíveis acima referidas.
Recebida a nota fiscal complementar, o armazém-geral deverá escriturá-la no
Livro Registro de Entradas, informando no campo “Observações” o motivo de
sua emissão e o número da nota fiscal original. (...) (sem grifos no original)
Observa-se, portanto, que os diplomas normativos que disciplinam as
emissões de notas fiscais admitem a emissão da nota fiscal complementar
para a regularização da operação em virtude de diferença de peso no
mesmo período de apuração dos impostos em que tenha sido emitido a
nota fiscal original. A depender da operação, essa nota complementar
poderá ser emitida pelo próprio adquirente da mercadoria no momento
da entrada da mercadoria em seu estabelecimento.
Descabida, portanto, a interpretação geral trazida pela fiscalização no
sentido de que a nota fiscal complementar sempre deve ser emitida pelo
fornecedor da mercadoria. A depender das peculiaridades da operação,
possível que seja atribuído ao próprio adquirente da mercadoria o
encargo de elaborar a nota fiscal complementar no momento da entrada,
para respaldar a operação.
Nesse sentido, a nota fiscal complementar, ainda que emitida pelo
próprio sujeito que se utiliza dos créditos de PIS/COFINS não
cumulativos, não pode ser meramente descartada pela fiscalização,
sendo um documento capaz de identificar uma operação que ocorreu
Fl. 1930
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-011.927 - CSRF/3a Turma
Processo no 10325.000955/2010-38

de fato (aquisição de mercadoria de fornecedor a maior que o valor
indicado na nota fiscal de saída). Contudo, por se tratar de documento
emitido pela pessoa jurídica adquirente, necessário confirmar se a
despesa foi paga ou creditada ao fornecedor para demonstrar o
requisito para o gozo do crédito de PIS e COFINS trazido pelas Leis n.o
10.637/2002 e 10.833/2003.
Portanto, cabe ser afastada a justificativa trazida pela fiscalização para
a negativa do crédito para que sua validade seja perpetrada pela
fiscalização considerando os lançamentos fiscais e contábeis realizados
pelo sujeito passivo, identificando se os valores identificados nas notas
fiscais complementares foram pagos ou creditados aos fornecedores.
Assim, afastados os fundamentos do despacho decisório, cabe ser
determinado o seu cancelamento nesta parte para que novo despacho
seja proferido após afastar o fundamento no sentido de que as notas
fiscais complementares emitidas pela Recorrente não seriam documentos
hábeis. Essa providência busca evitar a supressão de instância, como já
me manifestei no Acórdão 3402-004.896, de 01/02/2018, com fulcro em
outras manifestações deste Conselho:
[...]”
 Acórdão 3101-000.948 indicado como paradigma:
 Ementa:
“RESSARCIMENTO. CRÉDITO DE PIS NÃO CUMULATIVO
EXPORTAÇÃO. NOTAS FISCAIS COMPLEMENTARES EMITIDAS
PELA PRÓPRIA PARTE. ÔNUS DA PROVA.
O ressarcimento de créditos relativos à sistemática não-
cumulativa da contribuição para o PIS, calculados sobre as
aquisições de bens e serviços utilizados como insumo, fica
condicionado à comprovação dos custos e despesas incorridos,
pagos ou creditados à pessoa jurídica domiciliada no país.
Notas fiscais complementares, emitidas pela própria parte, não
documentos hábeis para comprovar créditos e não se amoldam
a um procedimento regular. Em demandas por direitos
creditórios,
o
ônus
de
Fl. 1931
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-011.927 - CSRF/3a Turma
Processo no 10325.000955/2010-38

provar os alegados créditos é todo do contribuinte, e não é legítimo tr
azer aos autos apenas o início da prova que lhe compete e solicitar dil
igência, para que o Fisco faça o trabalho que não é da sua competênc
ia.”

Vê-se que os arestos recorrido e paradigma tratam do mesmo contribuinte e
mesmos fatos, o que conheço o Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, eis que o
resultado foi divergente.

Ventiladas tais considerações, quanto ao mérito – qual seja, sobre a
possibilidade de o próprio adquirente, pela peculiaridade da operação, elaborar a nota fiscal
complementar no momento da entrada para respaldar a operação, depreendendo-se da análise dos
autos, manifesto minha concordância com o voto do acórdão recorrido proferido pela nobre
conselheira Maysa de Sà Pittondo Deligne.

Ora, além de não haver proibição legislativa quanto a emissão de nota fiscal
por adquirente, para fins de clarificar e trazer liquidez quanto à quantidade adquirida pelo
contribuinte, tal como muito bem expôs a relatora do acórdão recorrido, a situação vivenciada é
reiterada para os adquirentes de commodities como o carvão: “no momento da pesagem das
mercadorias para a emissão da nota fiscal de entrada, as empresas adquirentes das mercadorias
identificam uma diferença no peso das mercadorias que entraram no seu estabelecimento em
relação à nota fiscal de saída emitida pelo fornecedor.”

Quando a nota fiscal original indica um peso inferior àquele que efetivamente
chegou ao estabelecimento, as empresas adquirentes emitem uma nota fiscal complementar para
regularizar o valor a ser pago ao fornecedor. Trata-se de clarificar e trazer veracidade através da
nota fiscal complementar ao efetivo montante do produto adquirido.

Essa nota fiscal complementar, de praxe já é adotada pelos contribuintes, que
de boa fé emitem para dar liquidez e veracidade aos créditos de PIS/COFINS não cumulativos –
o que não pode ser meramente descartada pela fiscalização, sendo um documento capaz de
Fl. 1932
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-011.927 - CSRF/3a Turma
Processo no 10325.000955/2010-38

identificar uma operação que ocorreu de fato (aquisição de mercadoria de fornecedor a maior
que o valor indicado na nota fiscal de saída).

O que, por conseguinte, tal documento deve ser suporte para a comprovação da
despesa paga ou creditada ao fornecedor para demonstrar o requisito para o gozo do crédito de
PIS e COFINS trazido pelas Leis n.o 10.637/2002 e 10.833/2003. Ao se direcionar à fiscalização
por descartar os créditos por não considerar as notas fiscais complementares, não se chegou a
analisar os lançamentos fiscais e contábeis realizados pelo sujeito passivo, identificando se os
valores identificados nas notas fiscais complementares foram pagos ou creditados aos
fornecedores. Por isso, o colegiado a quo trouxe essa decisão.

Entendo a decisão correta, eis que em nenhum momento foram analisados tais
registros pela autoridade fiscal, somente havendo a desconstituição da causa original. Como o
art.10 do Decreto 70.235/72 traz, entre outros, que o auto de infração (entenda-se também
despacho decisório, quando se trata de compensação) deve restar suportado com a descrição dos
fatos e o fiel embasamento (comprovação), deve o referido ato considerar as notas fiscais
complementares, fiscalizando, assim, se as despesas incorridas pela recorrente conferem com as
notas fiscais complementares – para daí, sim, a recorrente, caso seja apontada não conferência
dos valores com as notas fiscais, trazer defesa e comprovar a conciliação do registro contábil e
fiscal.

Em vista do exposto, voto por conhecer o Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional e negar-lhe provimento.

É o meu voto.

(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama

Voto Vencedor
Fl. 1933
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-011.927 - CSRF/3a Turma
Processo no 10325.000955/2010-38

Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Redator designado.
Não obstante as sempre bem fundamentadas e claras razões da ilustre Conselheira
Relatora, peço vênia para manifestar entendimento divergente, por chegar, na hipótese vertente,
à conclusão diversa daquela adotada quanto ao Recurso Especial da Fazenda Nacional, que
suscita divergência de interpretação da legislação tributária quanto à seguinte matéria: “Notas
Fiscais complementares emitidas pela própria parte.”
A questão em debate cinge-se na analise da situação em que a Nota Fiscal
complementar emitida pela própria siderúrgica (adquirente das mercadorias), para ajuste do peso
do carvão vegetal adquirido (aferido na chegada do carvão) quando inferior à quantidade
constante da Nota Fiscal original, seriam documentos hábeis para comprovação do crédito de
PIS e COFINS não cumulativos.
Na visão da Fiscalização, a Nota Fiscal complementar emitida pelo próprio
adquirente não pode ser admitida como um documento hábil a demonstrar o crédito e não aceitou
essa prova. Confira-se trecho do Termo de Verificação Fiscal (fl. 522):
“(...) A empresa VIENA SIDERÚRGICA S/A emitia notas fiscais complementares de
entradas das eventuais diferenças no valor do custo de aquisição do insumo CARVÃO
VEGETAL, conforme relação de notas fiscais complementares, apresentada pela
empresa, fls. 437 a 450; e cópias de notas fiscais de entrada emitidas pela mesma, fls.
456 e 463. Tais aquisições não servem para aproveitamento no cálculo do PIS não-
cumulativo, isto porque se funde, no contribuinte, o sujeito emitente e destinatário do
documento fiscal. Afasta-se a pretensão do contribuinte em calcular créditos sobre essas
aquisições, porque deveria, o próprio fornecedor, emitir regularmente a respectiva nota
fiscal complementar, documento hábil para lastrear o cálculo dos créditos para o PIS
não-cumulativo e prevenir a escrituração da receita de vendas”.
No Acórdão recorrido, ressalta que a situação vivenciada é reiterada para os
adquirentes de commodities como o carvão: “(...) no momento da pesagem das mercadorias para
a emissão da nota fiscal de entrada, as empresas adquirentes das mercadorias identificam uma
diferença no peso das mercadorias que entraram no seu estabelecimento em relação à nota fiscal
de saída emitida pelo fornecedor.”
Ou seja, entendeu que caberia à Fiscalização aprofundar a análise, para verificar
se houve ou não o pagamento do valor da nota complementar, uma vez que isso foi objeto de
alegação no Recurso Voluntário.
Pois bem. No caso, está a tratar de Pedido de Ressarcimento de crédito de
COFINS e, dessa forma não se pode aceitar documento emitido pelo próprio interessado, para
comprovação de um crédito, cabendo o ônus da prova ao Contribuinte.
Verifico que na decisão da DRJ, já indicou a impossibilidade de prova por
documento próprio. Aliás, após a diligência realizada, aquiesceu na reversão da glosa de créditos
para as Notas Fiscais complementares cujo pagamento foi encontrado e comprovado. Confira-se
trecho (fls. 1.846/1.847):
“(...) Ressalte-se que. embora a legislação de regência, como argumento, a interessada,
não especifica o documento comprobatório para que se faça jus ao crédito a descontar,
ela condiciona o direito ao crédito aos custos e despesas incorridos, pagas ou creditados
à pessoa jurídica domiciliada no país. Por isso, se a nota fiscal foi emitida peia própria
empresa não há como a fiscalização saber se houve, de fato, uma transação comercia!
entre as empresas e, muito mais importante, não há débito na saída do produto do
fornecedor relativamente ao valor complementar, o que inviabiliza c direito ao crédito.
Fl. 1934
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-011.927 - CSRF/3a Turma
Processo no 10325.000955/2010-38

A prova desta transação comercial é de suma importância, pois se houve pagamento
complementar, receitas complementares também ingressaram na empresa fornecedora.
Essas receitas entraram desacobertadas de documento fiscal. Como houve apuração de
outros tributos na empresa vendedora? Como se vê, o procedimento adotado pela
manifestante não se aparenta correto”.
“(...) Tal orientação é óbvia, pois o sujeito passivo só poderá se creditar do imposto caso
haja débito na operação anterior. Caso contrário, o Estado estará sendo lesado, pois
haverá crédito sem o respectivo débito. Foi o que ocorreu no caso analisado, pois a
contribuinte se creditou de PIS/Cofins com base em notas de sua própria emissão,
sem qualquer prova do pagamento destes tributos na operação anterior”. (Grifei)
Assim, concordando com as considerações tecidas no Acórdão no 06-50.609, de
17/12/2014, proferido pela DRJ em Curitiba/PR, caberia ao Sujeito Passivo trazer o
aprofundamento das provas dos pagamentos junto ao Recurso Voluntário. Isso, apesar de
alegado, não foi trazido, portanto, não cabe agora inverter o ônus da prova, entendendo que a
Fiscalização deveria utilizar mais fundamentos para refutar o crédito.
Dessa forma, voto por dar provimento ao Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional, para considerar insuficiente a Nota Fiscal complementar desprovida de
comprovação do seu pagamento objetivando a comprovação do crédito requerido e, restaurar a
decisão de 1a instância de julgamento (DRJ/CTA).
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 1935
DF CARF MF
Documento nato-digital